Tribunal: TJES
Processo: 5033667-69.2025.8.08.0048
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033667-69.2025.8.08.0048
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAUL ALVES DA SILVA e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM CITAÇÃO REGULAR. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de acusado preso preventivamente, apontando possível constrangimento ilegal decorrente de nulidade processual. O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Sustenta-se que o réu, custodiado em outro Estado da Federação, não foi regularmente citado, embora tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento sem sua presença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva do acusado encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP; (ii) verificar se a ausência de citação pessoal do réu acarreta nulidade absoluta dos atos processuais praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente amparada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio consumado e tentado, com gravidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
: o acusado, após discussão com as vítimas, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo, resultando na morte de uma delas.

O
periculum libertatis
está configurado pela periculosidade concreta do agente, pela possibilidade de reiteração delitiva — em virtude de registro anterior por violência doméstica — e pela fuga para outro Estado após os fatos, circunstâncias que justificam a prisão como forma de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi violento são fundamentos idôneos à decretação da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

Todavia, reconhece-se a nulidade processual pela ausência de citação pessoal do acusado, que se encontrava preso em outro Estado, em violação aos arts. 363, 367, 564, III, “e”, e 570, todos do CPP. A ausência de citação válida impede a formação regular da relação processual e compromete o exercício da autodefesa e o contraditório.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de citação pessoal, quando o acusado não comparece ao ato processual, configura nulidade absoluta, pois impede o exercício da autodefesa.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da ausência de citação, com determinação para realização de citação pessoal do réu, reabertura de prazo para resposta à acusação e redesignação da audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I e III, 315, 316, parágrafo único, 363, 367, 564, III, “e”, e 570; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/10/2024;
STJ, AgRg no HC nº 686.403/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/02/2022;
STJ, HC nº 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020;
STJ, HC nº 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021;
TJAM, ACr nº 0237682-97.2012.8.04.0001, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 11/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5033667-69.2025.8.08.0048
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAUL ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: JULIA MARIA GEARA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: JULIA MARIA GEARA DE OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de

Raul Alves da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra – Comarca da Capital, na Ação Penal nº 5039761-67.2024.8.08.0048.

Consta nos autos

que o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (em face da vítima Hudson Batista Diniz), e do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II (em face da vítima Bárbara Pereira Ribeiro Fagundes), todos do Código Penal, o qual se deu em 17/11/2024.

Conforme se depreende da inicial, o paciente teve a sua prisão temporária cumprida em 27/12/2024, a qual foi comunicada nos autos do processo de origem em 08/01/2025, que foi posteriormente convertida em prisão preventiva.

Aduz a impetrante que após o recebimento da denúncia, foi determinada a citação do acusado para apresentar resposta escrita. Não obstante a referida determinação, não houve a citação pessoal do acusado, que se encontra custodiado na cidade de São José dos Campos/SP, informação devidamente constante nos autos.

Salienta que, sem que fosse cumprida a determinação de citação do acusado, foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento.

Diante disso, sustenta a existência de nulidade do feito, por ausência de citação válida do acusado, bem como por ausência de sua participação na audiência de instrução e julgamento já realizada. No ponto, destaca que houve flagrante inobservância ao art. 570, do Código de Processo Penal, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, registrando que a participação do antigo patrono do réu, sem a sua ciência pessoal, não supre a ausência de citação.

A impetrante fundamenta, ainda, não ser cabível a prisão preventiva, uma vez que os crimes teriam sido perpetrados sob excludente de ilicitude (art. 314, do CPP), consignando, nesse particular, se tratar de caso de legítima defesa.

Além disso, a defesa também argumenta que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui trabalho lícito e vínculos familiares em São José dos Campos/SP, de modo que a sua liberdade não representa risco à ordem pública. Registra, ainda, que a prisão não seria contemporânea aos fatos. Por fim, aduz que não tem sido observada a revisão nonagesimal da prisão preventiva, na forma assinalada no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Diante d
o exposto, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, diante da ausência de citação pessoal do acusado ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com o reconhecimento da nulidade do feito, por falta de citação pessoal do paciente, com a realização de citação por carta precatória, a reabertura do prazo do art. 396-A, do CPP, com a redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
tomo como razões de decidir
o
decisum
proferid
o
no id.

16365788
,
em que foi
parcialmente

deferida
a medida liminar
e, via de consequência,
reconheço a nulidade por ausência de citação pessoal do paciente, para confirmar a determinação
ao Juízo de origem
para realizar a citação pessoal do acusado, com a
reabertura de prazo do art. 396, do CPP, com posterior redesignação de audiência de instrução e julgament
o.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da decisão em que foi deferido o pleito limitar:

“
No caso concreto, no que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (em face da vítima Hudson Batista Diniz), e do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (em face da vítima Bárbara Pereira Ribeiro Fagundes), todos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
,
uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução penal, tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Consoante se evidencia do presente feito, o
fumus comissi delicti

encontra-se devidamente demonstrado nos autos.

Nesse particular, assim constou na decisão que decretou a prisão preventiva:

“Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que no dia dia 17 de novembro de 2024, na rotatória da Rua Jacarandá, Bairro José Anchieta, Serra-ES, nesta cidade e comarca, por volta de 00:30, o denunciado RAUL ALVES DA SILVA, a bordo do veículo Volkswagen Saveiro, mediante disparos de arma de fogo, praticou crime de homicídio consumado em desfavor da vítima Hudson Batista Diniz e homicídio tentado em face da vítima Bárbara Pereira Ribeiro Fagundes, companheira de Hudson.

Apura-se das investigações que no dia do crime, HUDSON chega no estabelecimento em que trabalha como gerente, Distribuidora Era do Gelo, localizada na Av. Palmeiras com o veículo Volkswagen Saveiro, por volta das 00h25, cf. se verifica nas imagens de videomonitoramento de f. 24 (ID 56329811).

Neste local, ocorre um desentendimento entre autor e vítima, provocado pelo fato de o denunciado ter olhado para a vítima BARBARA de maneira lasciva, o que incomodou a vítima HUDSON.

Posteriormente, RAUL sai do local, dirigindo uma picape Saveiro, de cor vermelha, sendo que as vítimas também foram embora.

Entretanto, após alguns instantes enquanto trafegavam, concomitantemente, vítima juntamente de sua companheira BARBARA, e denunciado, em seus respectivos veículos, em uma rotatória localizada na Rua dos Jacarandás, naquele mesmo bairro, por volta das 00h39, RAUL munido de arma de fogo efetua disparos contra as vítimas.

A testemunha de f. 19/22 – id 56329811 reconheceu o denunciado como autor do crime.

Em seu depoimento, o denunciado afirma ter utilizado o carro SAVEIRO, de cor vermelha, no dia do crime, bem como confessa ser o autor dos disparos que levaram a vítima à óbito (id 61213015)”.

Diante disso, tem-se que os indícios suficientes de autoria foram corroborados pela existência de imagens de videomonitoramento, reconhecimento do paciente por testemunhas, além da sua própria confissão extrajudicial.

No que concerne à alegação de que o paciente teria agido amparado pela legítima defesa, entendo pertinente consignar que, além de a denúncia narrar que já havia cessado a discussão entre a vítima e o acusado quando o acusado abordou o veículo em que estavam as vítimas, consta nos autos que a vítima fatal foi atingida por ao menos 08 (oito) disparos de arma de fogo.

Dessa forma, não ficou evidenciado de modo insofismável que o paciente tenha agido para repelir

injusta agressão

atual ou iminente
,
ou que a sua conduta tenha sido moderada, proporcional e necessária.

No ponto, em se tratando de crime contra a vida, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
“
Havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão ou sobre om uso moderado da força, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. [...] (TJES; RSE 0004385-44.2009.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)”.

De toda sorte, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados, inclusive quanto à alegação de que a sua ação seria amparada pela legítima defesa, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus
,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, especialmente diante da possibilidade de repetição da conduta por desentendimentos cotidianos, além do risco de reiteração delitiva, em decorrência da existência de outro registro criminal, e da fuga do acusado para o Estado de São Paulo. Confira-se:

“Dessa forma, verifico que a forma de execução do crime enuncia que o acusado conta com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, diante da possibilidade da repetição do conduta em virtudes de desentendimentos cotidianos. Logo, está demonstrada a periculosidade concreta do réu e o evidente risco de reiteração delitiva acaso seja mantido em liberdade, tanto mais quando se verifica que o denunciado já respondeu a ação penal no estado de São Paulo por crime de violência doméstica (Autos nº 1500698-94.2018.8.26.0617), motivo pelo qual a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão seria inócua. Além disso, consta que após o crime o acusado fugiu, sendo localizado no Estado de São Paulo para cumprimento do mandado de prisão temporária”.

Do que se depreende dos autos, o paciente, movido por discussão cotidiana em decorrência de desentendimento com pessoas que alega que sequer conhecia, teria se munido de arma de fogo e, após encontrar com as vítimas novamente na rua, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o carro em que elas estavam, tendo uma das vítimas sido atingidas por ao menos 08 (oito) disparos de arma de fogo. Logo, encontra-se devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, de modo que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Cumpre registar, que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 936.004/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024).

Não fosse o bastante, também se depreende dos autos a existência de registro criminal por violência doméstica em desfavor do acusado, de modo que também está devidamente evidenciado o risco de reiteração delitiva.

Lado outro, em que pese a impetrante afirme que o fato de o paciente ter se mudado para o Estado de São Paulo não implique na ocorrência de fuga, uma vez que teria vínculos familiares naquela localidade, certo é que o paciente, mesmo ciente da existência de investigação em seu desfavor sobre os crimes ora apurados, mudou-se de Estado sem comunicar à autoridade policial, de modo que a sua conduta evidencia a sua tentativa de se furtar da aplicação da lei penal, em conduta pouco colaborativa com a Justiça, estando a sua constrição cautelar também justificada como forma de garantir a aplicação da lei penal.

No ponto, é relevante anotar que jurisprudência pátria já sedimentou que
“
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024)”
.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução processual.

De igual modo, tampouco merece guarida a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por ausência da revisão nonagesimal.

Isso porque, depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente teve os seus requisitos reanalisados pelo juízo do conhecimento em 03/09/2025, de modo que está sendo observada a regra do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo assistir razão à impetrante quanto à alegação de nulidade por falta de citação pessoal do acusado.

Nesse particular, tem-se que o art. 363, do Código de Processo Penal, estabelece que
“o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”
,
sendo que, na forma do art. 367, também do CPP,
“
o processo seguirá sem a presença
do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado
”
.

Ainda sobre o tema, os artigos 564, III, “e”, e o 570, ambos do Código de Processo Penal, disciplinam, respectivamente, que a ausência de citação pessoal é causa de nulidade, sendo que a falta de citação pessoal será considerada sanada se o interessado comparecer antes de o ato processual se consumar. Confira-se:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

[...]

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[...]

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa; [...].

Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argüi-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Justamente em decorrência das normas processuais acima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, ainda que o réu não tenha sido citado regularmente, reputa-se sanada a nulidade se o acusado comparecer pessoalmente à audiência. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO PESSOAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. Embora não tenha sido realizada a citação pessoal do agravante, o comparecimento pessoal à audiência teve o condão de sanar eventual nulidade. Precedentes.
2. Ademais, não houve a demonstração concreta de prejuízo, uma vez que a defesa técnica foi exercida de forma regular. 3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 686.403; Proc. 2021/0255173-0; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

Diante do entendimento acima,
mutatis mutandis
,
a ausência de citação somada à ausência de comparecimento do acusado na audiência de instrução e julgamento, conforme verificado no presente caso,
implica no reconhecimento da nulidade dos atos já praticados desde a ausência de citação válida do ora paciente.

Nesse particular, o renomado doutrinador Renato Brasileiro, ao tratar do tema, já consignou ser indispensável a citação válida do acusado, para que ele possa constituir a defesa de sua preferência, bem como para que possa exercer o seu direito à autodefesa. Confira-se:

Face a importância da autodefesa no processo penal, é evidente que seu exercício não pode ser negado ou obstado pelo juiz, sob pena de nulidade absoluta.
Daí o porquê de o acusado ter direito a ser citado validamente, quer para que possa constituir advogado de sua preferência, quer para exercer a autodefesa.

A despeito de sua importância, o exercício da autodefesa é facultativo. Em outras palavras, mediante critérios próprios de oportunidade e conveniência, caberá ao acusado optar pelo seu exercício ou não. Cumpre ao juiz dar a ele a oportunidade de exercê-la, porém, como a autodefesa é facultativa, optando o acusado por não exercê-la, nada poderá ser feito, prosseguindo-se o processo apenas com a atuação da defesa técnica. (In: Manual de Processo Penal. 8. ed. rev. Atual. e ampl. fl. 1353).

Dessa forma, no presente caso, muito embora o paciente tivesse advogado constituído nos autos desde a investigação policial, o qual apresentou defesa prévia e compareceu à audiência de instrução e julgamento, certo é que o próprio paciente não teve formalizada a sua citação pessoal, conforme exigência do art. 363, do CPP – circunstância que persiste até a presente data, a despeito da determinação de regularização, tendo sido realizados atos processuais sem a sua devida participação, em flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao tratar de caso análogo ao presente, a jurisprudência pátria assim decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO
ART. 288 DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REVELIA DECRETADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. PREJUÍZO VERIFICADO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 367
,
369
E
564 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. NULIDADE CONFIGURADA. PEDIDOS REMANESCENTES PREJUDICADOS. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDA. 1. Inicialmente, relativamente ao pedido de absolvição pelo crime do
art. 288 do Código Penal
, constata-se que o Recorrente não possui interesse recursal, tendo em vista que o Réu foi absolvido do referido delito pelo insigne Juízo primevo. Desse modo, a análise desse requerimento resta prejudicada pela ausência de interesse recursal, não sendo possível a sua cognição. 2. É imperioso consignar que, no âmbito do Direito Processual Penal, os atos processuais só serão considerados nulos quando houver a efetiva comprovação do prejuízo sofrido por uma das partes, em observância ao que preceitua o art. 563, combinado com o
art. 564, alínea d, inciso III, do Código de Processo Penal
. É que, no cenário das nulidades, atua o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, ainda que produzidos em desacordo com as formalidade legais, os atos processuais não serão declarados nulos, quando não houver a efetiva demonstração de prejuízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Com efeito, o
art. 367 do Código de Processo Penal
dispõe que o processo somente seguirá sem a presença do Acusado se ele, intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, motivo por que não é cabível o encerramento da instrução sem a oitiva do Acusado, tendo em vista a ausência de citação pessoal, bem, como, a tentativa de intimação em endereço diverso daquele informado por último nos Autos.
4. No entanto, no caso vertente, verifica-se que o MM. Magistrado primevo, apesar de ter conhecimento de que o Apelante estava cumprindo pena em regime fechado em outro Processo, expediu o mandado de intimação do Réu em seu endereço residencial, o que impediu a concretização da sua intimação pessoal para que tomasse ciência inequívoca da designação da Audiência de Instrução e Julgamento.
5. No presente caso, a ausência de intimação do Réu para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento, obstando o seu interrogatório, é causa de nulidade por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Isso, porque, não foi concedida ao Acusado a oportunidade de exercer sua autodefesa, garantia que lhe é assegurada constitucionalmente, sendo patente a existência de prejuízo. Precedentes. 6. Assim, tendo o Apelante deixado de ser regularmente interrogado por falha da serventia cartorária na sua intimação, há de se concluir que a revelia decretada deve ser revogada, a fim de que lhe seja dada a oportunidade de ser interrogado judicialmente, em consonância com a inteligência dos
arts. 367
,
369
e
564 do Código de Processo Penal
.
7. Nesse soar, comprovado o prejuízo ao Apelante, em razão da ausência de intimação pessoal para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento, caracterizando, assim, o cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, deve ser declarada nula a Audiência de Instrução e Julgamento e, por conseguinte, todos os atos posteriores, sendo necessária nova intimação válida do Réu para comparecimento à Audiência a ser designada. 8. Noutro giro, acolhido o pedido de nulidade requestado pelo Recorrente, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida pelo douto Magistrado primevo, por efeitos reflexos em obediência ao Princípio da Consequencialidade, motivo pelo qual também está prejudicada a análise dos demais pleitos das Razões Recursais. 9. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDA.
(TJAM; ACr 0237682-97.2012.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos; Julg. 11/12/2023; DJAM 11/12/2023).

Diante do exposto, reputo estar presente o requisito do
fumus boni iuris

no presente caso
,
na medida em que
o direito à ampla defesa do acusado foi tolhido nos presentes autos, diante da ausência de sua citação válida no processo.

Evidenciado, também, o
periculum in mora
,
na medida em que já foi iniciada a instrução processual sem a sua participação.

Face ao exposto, diante da ausência de citação do paciente,
DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR
, para determinar ao Juízo de origem que providencie,
COM A MÁXIMA URGÊNCIA
, a citação pessoal do acusado (por carta precatória, considerando que o acusado se encontra custodiado em outro Estado), com a reabertura de prazo do art. 396, do CPP, com posterior redesignação de audiência de instrução e julgamento
”.

Diante de todo o exposto, ratifico os termos da
liminar
parcialmente
deferida
no id.
16365788

e

CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
em favor do paciente, reconhecendo a nulidade em decorrência da ausência de sua citação pessoal
.

É como voto.

Vitória, 15 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.